Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-93.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Apelação cível. Legitimidade passiva. Teoria da asserção. Não há julgamento extra petita, se a sentença guarda congruência com a demanda. Contrato de compra e venda imobiliária. Nulidade do negócio pela impossibilidade jurídica do objeto. Tratando-se de negócio nulo, sobretudo por ilicitude, não pode convalescer (CCB 169). Retorno das partes ao status quo ante. Honorários de sucumbência: O CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária.